Tribunal: CARF
Processo: 16682.901742/2018-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
MULTA DE MORA. DÉBITOS. PAGAMENTO A DESTEMPO. DCOMP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
Incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código Tributário Nacional, aos casos de compensação tributária. Isso porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, em consequência, a incidência de juros e multa moratórios. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”).
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N.o 203.
Para caracterizar a denúncia espontânea, o artigo 138 do Código Tributário Nacional exige a extinção do crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário. Aplicação da Súmula CARF n.o 203.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901742/2018-08
ACÓRDÃO
1302-007.446 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
MULTA DE MORA. DÉBITOS. PAGAMENTO A DESTEMPO. DCOMP.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
Incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no
artigo 138 do Código Tributário Nacional, aos casos de compensação
tributária. Isso porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará
submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário,
havendo, em consequência, a incidência de juros e multa moratórios.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”).
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N.o 203.
Para caracterizar a denúncia espontânea, o artigo 138 do Código Tributário
Nacional exige a extinção do crédito tributário por meio de seu pagamento
integral. Pagamento e compensação são formas distintas de extinção do
crédito tributário. Aplicação da Súmula CARF n.o 2031.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente

1 Súmula CARF no 203: A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do Código
Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.

Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.446 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901742/2018-08
2
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luís Ângelo Carneiro
Baptista (substituto integral), Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa
Faccin, Natália Uchôa Brandão e Sérgio Magalhães Lima (Presidente). Ausente o conselheiro
Marcelo Izaguirre da Silva, substituído pelo conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista.

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 07646.28926.250714.1.7.04-4404 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF código de
receita 2484, apurado em 31.12.2013 e arrecadado em 31.01.2014, no valor de R$ R$
9.794.874,30 (nove milhões, setecentos e noventa e quatro mil, oitocentos e setenta e quatro
reais e trinta centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 45) homologou
parcialmente as compensações, sob o fundamento de que “O crédito reconhecido foi insuficiente
para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo". Confira-se:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.446 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901742/2018-08
3

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 54/66), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
relatou os fatos ocorridos, defendendo possuir crédito no valor de R$
9.794.874,30 que pretendeu compensar com débitos de mesmo montante.
Observou que para um dos débitos, não considerou a incidência de multa
moratória, entendendo fazer jus ao benefício da denúncia espontânea, cujo
reconhecimento
foi
pleiteado
no
Processo
Administrativo
no
16682.720479/2014-16;
(ii)
informou que a decisão do Fisco, nesse processo, foi contrária, de modo que o
débito atualizado, com incidência de multa moratória, resultaria em montante
de R$ 6.589.487,17;
(iii) insurgiu-se contra essa decisão, argumentando que a compensação deve ser
entendida como meio de pagamento por denúncia espontânea. Baseou sua
tese no entendimento doutrinário acerca da interpretação dos dispositivos do
Código Tributário Nacional – CTN que se referem à compensação, bem como
em julgados dos tribunais e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, no sentido de se afastar a incidência de multa moratória no caso de
débito compensado após o vencimento.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 25 de junho de 2020, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (“DRJ/BSB”), em
Acórdão de no 03-92.245 (e-fls. 108/113), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao
fundamento de que:
(i)
o crédito reconhecido deve ser atualizado pela taxa Selic acumulada
mensalmente até o mês anterior à entrega da DCOMP; e no mês de entrega
da declaração, os juros é de 1%;
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.446 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901742/2018-08
4
(ii)
os débitos não pagos no prazo, por sua vez, serão acrescidos de multa de
mora de 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; e de juros de mora
calculados à taxa Selic a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento, até o mês anterior ao do pagamento, somado de 1% no mês do
pagamento;
(iii) a incidência de multa moratória aos débitos em atraso encontra amparo legal,
cuja observância é obrigatória por parte do administrador público, o qual não
pode dar interpretação diversa, posto que sua atuação deve ser conforme a
lei e o Direito, nos termos do art. 2o da Lei no 9.784, de 1999;
(iv) no caso dos autos, o débito a que a Contribuinte se refere em sua peça de
defesa é referente ao IRPJ – cód. receita 2362, relativo ao período de
apuração 02/2014. Contrariamente ao que informou, o valor principal do
débito é de R$ 5.432.836,32, consoante informação constante da DCTF
transmitida;
(v)
a declaração de compensação foi transmitida em 29.05.2014 quando o
débito, que havia vencido em 31.03.2014, já estava com 59 dias de atraso.
Deste modo, houve incidência de multa de mora de 19,47%, totalizando R$
1.057.773,23;
(vi) os juros de R$ 98.877,62 já haviam sido calculados e devidamente informados
pela Contribuinte no PER/DCOMP. Assim, o valor total do débito era de R$
6.589.487,17, o qual, deflacionando-se à data do pagamento indevido a maior
(taxa Selic acumulada de 3,38%), equivalia a R$ 6.374.044,47;
(vii) os débitos declarados nas outras duas declarações de compensação
vinculadas a este mesmo crédito não se encontravam vencidos quando da
transmissão das DCOMPs. Por essa razão, para encontrar o valor do débito à
data do crédito bastou deflaciona-los utilizando-se a taxa Selic acumulada do
mês subsequente ao pagamento até a data da transmissão da DCOMP.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
ACÓRDÃO SEM EMENTA
Acórdão emitido sem ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no2.724, de
27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.446 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901742/2018-08
5
6.

Em 31.08.2020, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 03-92.245, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 122) e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 125/134), por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
a diferença se deu pelo fato de que o débito de IRPJ (2362), referente ao
período de apuração fevereiro de 2014, com vencimento em 31.03.2014, não
foi recolhido dentro do prazo pela Recorrente que confessou o valor devido,
utilizando-se da denúncia espontânea, cujo recolhimento foi pleiteado por
meio do Processo Administrativo n' 16682.720479/2014-16, com a devida
apresentação da DTF retificadora;
(ii)
a apuração do débito pela Recorrente se deu nos termos do artigo 138, do
Código Tributário Nacional, sem a incidência da multa moratória.
7.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.446 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901742/2018-08
6
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
31.08.2020 (e-fl. 122), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 29.09.2020 (e-fl.
124), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
10.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Análise das Alegações Meritórias
11.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de pagamento indevido ou a maior, oriundo do pagamento relativo ao DARF, código de receita
2484, apurado em 31.12.2013 e arrecadado em 31.01.2014, no valor de R$ 9.794.874,30 (nove
milhões, setecentos e noventa e quatro mil, oitocentos e setenta e quatro reais e trinta centavos).
12.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 45) homologou
parcialmente as compensações, sob o fundamento de que “O crédito reconhecido foi insuficiente
para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo".
12.

O Acórdão recorrido, manteve integralmente o Despacho Decisório, por entender
que, quando da transmissão da DCOMP o débito já contava com 59 (cinquenta e nove) dias de
atraso, de modo que, é devida a multa de mora de 0,33% por dia de atraso, limitada a 20% e juros
de mora calculados à taxa Selic, nos termos do artigo 61 da Lei no 9.430/96.
13.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão recorrido:
“Os débitos não pagos no prazo, por sua vez, serão acrescidos de multa de mora
de 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; e de juros de mora calculados à taxa
Selic a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento, até o mês
anterior ao do pagamento, somado de 1% no mês do pagamento, conforme
legislação abaixo transcrita:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.

VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.446 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901742/2018-08
7
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago
em quota única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração.
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do
segundo mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração até
o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do
pagamento.
Note-se, então, que a incidência de multa moratória aos débitos em atraso
encontra amparo legal, cuja observância é obrigatória por parte do administrador
público, o qual não pode dar interpretação diversa, posto que sua atuação deve
ser conforme a lei e o Direito, nos termos do art. 2o da Lei no 9.784, de 1999.
No caso dos autos, o débito a que o contribuinte se refere em sua peça de defesa
é referente ao IRPJ – cód. receita 2362, relativo ao período de apuração 02/2014.
Contrariamente ao que informou o contribuinte, o valor principal do débito é de
R$ 5.432.836,32, consoante informação constante da DCTF transmitida por ele.
A declaração de compensação foi transmitida em 29/05/2014 quando o débito,
que havia vencido em 31/03/2014, já estava com 59 dias de atraso. Deste modo,
houve incidência de multa de mora de 19,47%, totalizando R$ 1.057.773,23.
Os juros de R$ 98.877,62 já haviam sido calculados e devidamente informados
pelo contribuinte no PER/DCOMP. Assim, o valor total do débito era de R$
6.589.487,17, o qual, deflacionando-se à data do pagamento indevido a maior
(taxa Selic acumulada de 3,38%), equivalia a R$ 6.374.044,47”. (e-fl. 112,
destaques no original)
14.

No entanto, alega a Recorrente que a denúncia espontânea contida no artigo 138
do Código Tributário Nacional4 exclui a penalidade prevista no referido artigo 61 da Lei no
9.430/96.

4 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.446 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901742/2018-08
8
15.

Sem razão a Recorrente.
16.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) tem se
consolidado no sentido de que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea,
previsto no artigo 138 do Código Tributário Nacional, aos casos de compensação tributária. Trata-
se de posicionamento que vem sendo pacificado no CARF, desde o julgamento do EAREsp n.o
1.197.301 pela 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, em junho de 2022.
17.

Nesse sentido, são inúmeras as decisões proferidas pela Primeira e Segunda Turma
do Superior Tribunal de Justiça, conforme ementas transcritas a seguir:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. SÚMULA
284/STF. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DA DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. AGRAVO INTERNO DA
EMPRESA NÃO PROVIDO. 1. As razões do Apelo Nobre indicam genericamente
ofensa ao art. 1.022 do Código Fux, sem apontar, de forma clara e objetiva, em
que consiste o suposto vício do acórdão recorrido e sem demonstrar a sua
importância para o deslinde da causa. Não é suficiente, para tanto, a mera
afirmação genérica da necessidade de análise, pelo julgado, de determinados
dispositivos legais. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. A Primeira Seção pacificou
entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à
ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não
ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl
nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018. 3. Agravo
Interno da Empresa não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1.798.582 PR
2019/0049968-2, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de
Julgamento: 08.06.2020, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 17.06.2020,
g.n.)
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
REQUISITOS.
INOCORRÊNCIA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-
se no sentido de que é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à
ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não
ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedentes. 2. A ação

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.446 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901742/2018-08
9
declaratória proposta pelos contribuintes deve ser julgada improcedente, com a
inversão do ônus sucumbenciais, já que a questão controvertida posta nos autos
diz respeito unicamente à aplicação do benefício da denúncia espontânea quando
o crédito tributário for pago via compensação. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt nos EDcl no REsp: 1704799 PR 2017/0272937-0, Relator: Ministro Gurgel de
Faria, Data de Julgamento: 03.06.2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe 11.06.2019, g.n.)
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 138 DO CTN. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO
CONFIGURADA. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "o instituto da
denúncia espontânea é perfeitamente aplicável aos casos em que o pagamento
do tributo é realizado através da compensação" (fl. 665, e-STJ). 2. A Segunda
Turma do STJ no julgamento do REsp 1.461.757/RS, de relatoria do Ministro
Mauro Campbell Marques, firmou o entendimento de que "a extinção do crédito
tributário por meio de compensação está sujeita à condição resolutória da sua
homologação. Caso a homologação, por qualquer razão, não se efetive, tem-se
por não pago o crédito tributário declarado, havendo incidência, de consequência,
dos encargos moratórios. Nessa linha, sendo que a compensação ainda depende
de homologação, não se chega à conclusão de que o contribuinte ou
responsável tenha, espontaneamente, denunciado o não pagamento de tributo
e realizado seu pagamento com os acréscimos legais, por isso que não se
observa a hipótese do art. 138 do CTN". 3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp:
1657437 RS 2017/0046101-0, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de
Julgamento: 04.04.2017, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe
25.04.2017, g.n.)
18.

Em idêntico sentido, inúmeros são os Acórdãos proferidos por este Conselho, tanto
na Câmara Superior de Recursos Fiscais, como nas Turmas Ordinária e Extraordinárias:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2003
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE. Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do
CTN, a compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, segundo o qual é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do
CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nesta hipótese, a
extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do
crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018. (Processo n° 10783.908090/2008-38. Acórdão
n° 9101-006.657 – CSRF/1a Turma. Sessão de 13.07.2023. Relator Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, g.n.)
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.446 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901742/2018-08
10
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador: 15/04/2005
MULTA DE MORA. DÉBITOS. PAGAMENTOS A DESTEMPO. DCOMP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. Incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos casos de compensação tributária.
Isso porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra,
implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, em consequência, a
incidência de juros e multa moratórios. Precedentes do STJ. (Processo n°
10880.971816/2016-81. Acórdão n° 9303-013.621 – CSRF/3a Turma. Sessão de
13.12.2022. Relatora Vanessa Marini Cecconello, g.n.)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2003 a 31/01/2003 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DE MORA. CABIMENTO. A compensação
não equivale ao pagamento para fins de caracterização da denúncia espontânea
do art. 138 do CTN, devendo ser mantida a exigência da multa de mora quando
não há extinção do débito por meio do seu pagamento integral anteriormente ou
até a confissão da dívida. (Processo n° 10980.910221/2008-11. Acórdão n° 3002-
001.569 – 3a Seção de Julgamento/2a Turma Extraordinária. Sessão de
10.11.2020. Relatora Mariel Orsi Gameiro, g.n.)
19.

Correto, portanto, o acréscimo da multa moratória na imputação do direito
creditório reconhecido aos débitos compensados em atraso.

III - Dispositivo
20.

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por negar-lhe provimento.
21.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 186
DF CARF MF
Original